Tribunal: TJES
Processo: 0027541-44.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Desacato a superior
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027541-44.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIO DE ASSIS ATHAYDES FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL
MILITAR
. APELAÇÃO CRIMINAL.
D
ESACATO. ART. 298 DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE INIMPUTABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas pelos elementos coligidos aos autos, com destaque para o depoimento da vítima e de testemunhas.

2. Além de a Defesa não ter solicitado a instauração de incidente de insanidade mental (arts. 156 e ss. do CPPM), não há elementos nos autos suficientes que demonstrem que, ao tempo da ação, o acusado não possuía discernimento acerca da ilicitude de seu comportamento.

3. Conforme entendimento do Superior Tribunal Militar, para “
que se configure o crime presente no art. 298 do CPM é necessária a presença de dolo específico na conduta, ou seja, é imprescindível que se comprove a presença de seus elementos objetivos, que consistem em desacatar, menosprezar, insultar ou ofender superior, atingindo sua dignidade, decoro, honra ou visando enfraquecer sua autoridade.”
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7001072-46.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 22/10/2020, Data de Publicação: 06/11/2020)

4. No caso, resta evidente que as palavras proferidas pelo acusado tiveram a intenção de ofender o seu superior hierárquico com palavras de baixo calão, mormente considerando que ele ainda o ameaçou.

5. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
FABIO DE ASSIS ATHAYDES FERREIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado com incurso nas sanções do art. 298 do Código Penal Militar a pena de 01 (um) ano de reclusão.

A Defesa, em suas razões, sustenta a ausência de provas suficientes da autoria e materialidade, eis que não comprovado o dolo do acusado.

Em caráter subsidiário, defende que deve haver a desclassificação para o crime previsto no art. 160 do Código Penal Militar, eis que não houve o dolo específico de desacatar.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida, a fim de absolver o acusado ou a desclassificação da conduta a ele atribuída.

Contrarrazões do Ministério Público Militar, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da Doutra Procuradoria de Justiça (ID nº 4441381), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FABIO DE ASSIS ATHAYDES FERREIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 298 do Código Penal Militar a pena de 01 (um) ano de reclusão.

A Defesa, em suas razões, sustenta a ausência de provas suficientes da autoria e materialidade, eis que não comprovado o dolo do acusado.

Em caráter subsidiário, defende que deve haver a desclassificação para o crime previsto no art. 160 do Código Penal Militar, eis que não houve o dolo específico de desacatar.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida, a fim de absolver o acusado ou a desclassificação da conduta a ele atribuída..

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, passo a apreciar as teses defensivas
.

O Ministério Público Militar ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 298 do Código Penal Militar narrando que, no dia 16/09/2017, o acusado agrediria a sua ex-esposa no Balneário de Carapebus, Serra/ES, motivo pelo qual o SD Cerri foi acionado pelo CIODES e, ao chegar no local, realizou contato com os militares que já se encontravam no local.

Diante dos fatos, fora constatada a necessidade de conduzir o acusado à Delegacia, sendo que, inicialmente, ele foi colocado no banco de trás da viatura sem algemas, contudo, durante o percurso, o denunciado tentou fugir, razão pela qual foi algemado e conduzido no cofre da viatura, eis que se encontrava bastante alterado.

Ato contínuo, o acusado passou a proferir xingamentos em desfavor do seu superior, 1º Tenente Roberto Louzada, tais como “
vai tomar no cu, você é um veado, é um moleque, eu vou lembrar de você e vou dar um tiro na sua cara”.

Com efeito, registro que a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas pelos elementos coligidos aos autos, com destaque para o depoimento da vítima e de testemunhas, vejamos:

O 1º Tenente Roberto Louzada, em seu depoimento, confirmou os fatos narrados na denúncia, descrevendo a dinâmica do ocorrido:

(...)
que lido o histórico de documentos, confirma integralmente as informações ali constantes; que o depoente foi o condutor do flagrante; que lida suas declarações no AFPD, fls. 12/13 dos autos, as confirma integralmente
; que confirma que o acusado se encontrava visivelmente embriagado; que perguntado se ao chegar ao local ainda havia algum desentendimento entre o acusado e a senhora (...)
que assim confirma as palavras constantes na denúncia proferidas pelo acusad
o (...)

Corroborando a narrativa do 1º Ten. Roberto Louzada, foram os depoimentos das testemunhas Wesllem Cerri dos Santos e Pedro Henrique Fafá de Carvalho Castro.

A tese da Defesa reside na suposta ausência de dolo por parte do acusado, eis que, na sua visão, ele não teria consciência do ato praticado, posto que fazia “
tratamento psicológico há mais de uma década”.

No entanto, além de a Defesa não ter solicitado a instauração de incidente de insanidade mental (arts. 156 e ss. do CPPM), não há elementos nos autos suficientes que demonstrem que, ao tempo da ação, o acusado não possuía discernimento acerca da ilicitude de seu comportamento.

Pelo contrário, os depoimentos coligidos aos autos demonstram que o acusado se encontrava visivelmente embriagado, sendo que é de entendimento pacífico que a embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal.

Quanto a tipificação da conduta, melhor sorte não assiste ao apelante.

Isso porque, conforme entendimento do Superior Tribunal Militar, para “
que se configure o crime presente no art. 298 do CPM é necessária a presença de dolo específico na conduta, ou seja, é imprescindível que se comprove a presença de seus elementos objetivos, que consistem em desacatar, menosprezar, insultar ou ofender superior, atingindo sua dignidade, decoro, honra ou visando enfraquecer sua autoridade.”
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7001072-46.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 22/10/2020, Data de Publicação: 06/11/2020)

No caso, resta evidente que as palavras proferidas pelo apelante tiveram a intenção de ofender o seu superior hierárquico com palavras de baixo calão, mormente considerando que ele ainda o ameaçou.

Em caso que reputo análogo, não foi outro o entendimento do col. STM:

APELAÇÃO. DPU. ART. 298 DO CPM. DESACATO A SUPERIOR. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO TIPO PRESENTES. NÃO OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA. NEGADO PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. DECISÃO UNÂNIME. O crime de desacato a superior é um delito propriamente militar, consistente na conduta de desacatar superior, o elemento subjetivo do tipo é o dolo, caracterizado pela vontade consciente de desrespeitar, desprestigiar, ofender a dignidade, procurando diminuir a autoridade do militar superior.
A autoria e a materialidade restaram caracterizadas no momento em que o apelante, então soldado, deprimiu a autoridade de seus superiores, na presença de outros militares, ao proferir palavras de baixo calão, em virtude de ser questionado pelo seu estado de embriaguez.
Igualmente, não encontra amparo o argumento defensivo de atipicidade da conduta diante da ocorrência do excesso culposo na situação de legítima defesa, previsto no art. 45 do CPM, uma vez que, o questionamento de seus superiores, sobre o estado de embriaguez do apelante, seguido da imediata apreensão da garrafa de bebida alcoólica, não pode ser entendida como injusta agressão. Não provimento do recurso. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000349-56.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 26/05/2022, Data de Publicação: 10/06/2022)

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para N
EGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________